Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716224-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO FELIX DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido sem, contudo, fixar prazo para a realização do tratamento, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO, ECOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL ADULTO, ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e CONSULTA EM ORTOPEDIA - MÃO” no prazo de 30 dias. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 70 (setenta) anos, possui diagnóstico de “outros transtornos da Conjuntiva (CID H11), dor localizada no abdômen superior (CID R101) e Fibramatose de Fascia Palmar (Dupuytren – CID M720)” e necessita de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO, ECOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL ADULTO, ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e CONSULTA EM ORTOPEDIA – MÃO”, inseridos no sistema de regulação em 06/10/2021, 13/6/2022, 21/11/2023 e 21/11/2023, sob o risco azul – atendimento eletivo, verde – não urgente, amarelo – urgência, amarelo – urgência, respectivamente (ID 60089280 – Págs. 2/5). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Explico: Conforme documentos anexados aos autos (ID 60089280), o Recorrente possui 70 anos de idade e diagnóstico de “outros transtornos da Conjuntiva (CID H11), dor localizada no abdômen superior (CID R101) e Fibramatose de Fascia Palmar (Dupuytren – CID M720)”; necessita de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO, ECOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL ADULTO, ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e CONSULTA EM ORTOPEDIA – MÃO”, inseridos no sistema de regulação em 06/10/2021, 13/6/2022, 21/11/2023 e 21/11/2023, sob o risco azul – atendimento eletivo, verde – não urgente, amarelo – urgência, amarelo – urgência, respectivamente (ID 60089280 – Págs. 2/5). A sentença proferida pelo juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, sob o argumento de que o Recorrente já está inserido no SISREG, além de ter sido classificado pela Central de Regulação como de risco azul, verde e amarelo, situação que denota a prioridade já observada pelo DF; assevera que “[...] não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera”. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde do Recorrente, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Recorrente se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de 180 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, o Recorrente encontra-se inserido no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização do tratamento; ademais, o juízo de origem fixou o prazo máximo de 180 dias para o cumprimento da medida, considerando o tempo já transcorrido desde a inserção no SISREG; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, considerando que o Recorrente já se encontra inserido no SISREG, assim como que o juízo de origem fixou o prazo máximo de 180 dias para cumprimento da medida, entendo que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora